Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-90.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000507-90.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIEGO FERNANDO LOPES DA SILVA Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de comprovação de sequelas incapacitantes, em razão do não comparecimento do autor à perícia judicial designada. O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que não houve intimação pessoal para a realização da perícia, designada em data atípica (sábado), além de não ter sido apreciada petição que solicitava esclarecimentos e redesignação do exame. Requer a reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia médica, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de intimação pessoal do segurado para a perícia médica, em ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual. III. Razões de decidir 3. A perícia médica constitui prova indispensável em demandas previdenciárias que versem sobre incapacidade laborativa, impondo-se a intimação pessoal da parte autora para sua realização, sob pena de nulidade (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10). 4. No caso, o não comparecimento do autor ao exame pericial não decorreu de inércia, mas de dificuldades justificadas e de ausência de intimação pessoal válida, o que configura cerceamento de defesa. 5. A sentença que julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória, sem oportunizar a efetiva produção da prova técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se sua anulação para a regular instrução do feito. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia, assegurando-se a intimação pessoal do segurado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000507-90.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante DIEGO FERNANDO LOPES DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto